Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narrou que Rosenilson da Silva Pereira está preso preventivamente desde 19.11.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B, do ECA) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/2003).
Destacou que embora o Inquérito Policial tivesse sido concluído e encaminhado para o Ministério Público Estadual em 12.11.2019, ainda não houve apresentação de denúncia, em desrespeito ao quinquídio legal previsto no art. 46, do CPP. E nesses moldes, apontando o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT como autoridade coatora, sustentou a tese de excesso de prazo para oferecimento da ação penal.
Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que fosse conferido ao paciente o direito de aguardar eventual trâmite da ação penal em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 39615983).
Anexou documentos (ID 39615984 a 39615997).
Com os autos em gabinete, constatei que os elementos trazidos com o writ não apontavam, de plano, que a autoridade judiciária estivesse ciente da suposta mora ministerial ou tivesse, deliberadamente, se mantido inerte diante dos reclamos do paciente. Por isso, antes de apreciar a medida liminar, considerei mais prudente requisitar informações à autoridade apontada como coatora (ID 39990997).
E atendendo a esse comando, Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT prestou as referidas informações em 17.4.2020, noticiando que em 6.11.2019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do paciente e, na mesma data, prestou informações nos autos do Habeas corpus no. 1016450-57.2019, em que expressamente consignou a inexistência de “notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente”.
Também anotou ter prestado novas informações em 11.12.2019 nos autos daquele mandamus, esclarecendo que até então “não havia chegado qualquer informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, nem nos autos de cód. 1044781 (representação da autoridade policial, na qual fora decretada a prisão preventiva). nem nos autos de cód. 1045065 (inquérito policial)”.
Outrossim, salientou que os autos do Inquérito Policial estão em carga para o Ministério Público desde 12.11.2019, sem que tivesse havido, no entanto, o oferecimento de denúncia ou a formulação de algum pedido ministerial até aquela data.
Finalmente, assinalou que em contato com a unidade prisional em 17.4.2020, foi cientificado de que o paciente está encarcerado desde 19.11.2019, embora isso não tenha “sido informado nos autos que tramitam em desfavor do mesmo”. Tal cenário, porém, o motivou a determinar a imediata “intimação do Ministério Público para que, em 05 (cinco) dias, se manifestasse no inquérito policial” (ID 40136480).
Já em informações complementares encaminhadas em 22.4.2020 no bojo desta ação libertária, informou que “o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando ao mesmo a prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, Estatuto da Criança e do Adolescente, em coautoria com Célio Antonio Velasco, sendo que referida peça acusatória já foi devidamente recebida por este Juízo, conforme autos da ação penal n. 1000695-90.2020.8.11.0021 (PJe)” (ID 40258462).
Ora, com a efetiva apresentação de denúncia e sendo a tese de excesso de prazo para seu oferecimento a única levantada, inexiste outro caminho senão reconhecer que o exame do pedido veiculado no writ está prejudicado, esvaziando por completo o objeto da impetração.
Assim, diante da perda superveniente de interesse no prosseguimento desta demanda e com fundamento nas regras delineadas no art. 485, inc. VI, segunda parte, do NCPC (aplicada, aqui, por força do art. 3o, do CPP), no art. 659, do CPP e no art. 51, inc. XV, segunda parte, do RITJ/MT, julgo este Habeas corpus EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator